Tribunal: CARF
Processo: 10467.720906/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.720906/2011-81
ACÓRDÃO
2301-011.487 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERTULIANO BRITO NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
deduções declaradas que atendam aos requisitos legais. Comprovada a
efetividade da despesa, cancela-se a glosa anteriormente efetivada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reestabelecer as despesas de saúde no valor de R$152,00
(Uniodonto) e 3.220,00 (Unimed).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.487 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720906/2011-81
2
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, para apurar imposto suplementar de
R$5.404,81, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida com despesas de instrução no valor de
R$2.708,94, dedução indevida com dependente GUSTAVO LINS MENEZES BRITO ,
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$6.222,00, dedução indevida
de pensão judicial no valor de R$8992,50 .
O contribuinte em 13/12/2011 não concorda com parte do lançamento e anexa
documentos de fls. 4 a 9 e 19 a 22.
À fl.46 consta informação de que a parte do crédito foi paga.
Em 22 de dezembro de 2014, o processo foi encaminhado para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPENDENTE.
Considera-se como matéria não impugnada, encontrando-se fora do presente
litígio, a infração contra a qual o Interessado não se insurge
DESPESAS MÉDICAS
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
deduções declaradas que atendam aos requisitos legais.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Os pagamentos efetuados por determinação judicial, em face das Normas do
Direito de Família, devidamente comprovados, podem ser deduzidos como
pensão alimentícia judicial na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13° SALÁRIO.
Não é dedutível a pensão alimentícia paga em cumprimento à decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública, quando retida sobre o 13°
salário.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria desde que comprovados por meio
de documentação hábil e idônea
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.487 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720906/2011-81
3
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
Em 14/09/2023, o julgamento foi convertido em diligência, sob a seguinte
fundamentação:
Considerando que os documentos deixam em dúvida os pontos objeto de
impugnação, deverá o plano de saúde e odontológico serem intimados, no afã
de esclarecer quem eram os beneficiários no ano em questão. A Clinica Pronto
Socorro Infantil e Hospital Geral também deverá ser intimada, par fins de
esclarecer se prestou serviço no ano-calendário em questão, informando o
paciente e os valores pagos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal,
para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações,
conforme quesitos acima.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.
Em resposta, a Uniodonto e a Unimed informaram ser o recorrente titular e
beneficiário dos pagamentos realizados no ano de 2009, no montante de R$152,00 (Uniodonto) e
3.220,00 (Unimed) (fls. 96 e 105).
A CLÍNICA, PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
LTDA. informou que “revendo os arquivos desta unidade hospitalar, no ano de 2009, nada foi
encontrado no que se refere a internação do Sr. TERTULIANO BRITO NETO - CPF n° 204.088.974-
49”. (fl. 106).
Intimado do resultado da diligência, o recorrente concordou com seus termos,
afirmando:
Pelo Exposto, acatamos que seja desconsiderada a dedução da base de cálculo
do tributos referente aos valores declarados como despesas médicas da CLÍNICA
PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL, inscrita no CNPJ: 08.833.691/0001-16
e seja emitida a guia de recolhimento do tributo devido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.487 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720906/2011-81
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em litígio a glosa de despesas médicas.
O lançamento foi mantido, no julgamento da impugnação, sob a seguinte
fundamentação:
Inicialmente, destaque-se que o impugnante questiona a dedução indevida de
dependentes, nos termos do art. 17, caput, do Decreto n° 70.235, adiante
transcrito, considero incontroverso o assunto.
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante." (Redação dada pela Lei n" 9.532, de
1997)
Passa-se a analisar a glosa de despesas médicas no montante de R$6.222,00
referente aos pagamentos efetuados a UNIMED, UNIODONTO e Clinica Pronto
Socorro Infantil.
O contribuinte apresenta o comprovante de rendimento de fl.4 com informação
referente aos planos da UNIMED e da UNIODONTO, a declarações de fls.5 e 22
emitidas pelo departamento financeiro da Clinica Pronto Socorro Infantil e
Hospital Geral , documentos de fls. 20 e 21 emitidos pela UNIODONTO..
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8" A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
1 - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2" O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.487 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720906/2011-81
5
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
O art. 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n°9.250, de 1995, art. 8", inciso II, alínea "a"), (grifei)
§1 ° O disposto neste artigo (Lei n" 9.250, de 1995, art. 8o, §2°):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
(...)
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Por sua vez, o "caput" do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei n" 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação
aplicável.
Quanto ao comprovante de rendimentos de fl.4 não pode ser aceito por não
discriminar os beneficiários das despesas médicas.
Quanto às declarações assinadas pelo Depto Financeiro da Clinica Pronto Socorro
Infantil e Hospital Geral de não podem ser aceitas por não conter o CNPJ,
endereço do Hospital e por não discriminar o tratamento realizado e a despesa
médico hospitalar.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.487 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720906/2011-81
6
Ressalte-se que não foram apresentadas Nota Fiscal e a Fatura Hospitalar para
comprovação da despesa.
Com relação às despesas referentes a UNIMED e UNIODONTO os documentos
apresentados não identificam os beneficiários do plano de saúde e do plano
odontológico.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o
tratamento de saúde a descrição dos serviços prestados, para que seja possível
identificar se estão enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8°.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de
provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Portanto, mantida a glosa de despesas médicas. (Grifou-se.)
Como resultado da diligência, restou confirmado que o recorrente foi o beneficiário
e titular dos pagamentos realizados para a Uniodonto e para a Unimed, no ano de 2009, no
montante de R$152,00 (Uniodonto) e 3.220,00 (Unimed) (fls. 96 e 105), pelo que devem ser
reestabelecidas as respectivas despesas.
Em relação aos pagamentos realizados à CLÍNICA, PRONTO SOCORRO INFANTIL E
HOSPITAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA, não tendo sido comprovados os pagamentos
glosados, o recorrente reconheceu a pertinência da glosa e solicitou guia para o pagamento do
imposto devido correspondente, pelo que tal glosa tornou-se definitiva, não sendo mais passível
de recurso.
Com base nos fundamentos expostos, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reestabelecer as despesas de saúde no valor de R$152,00 (Uniodonto) e 3.220,00
(Unimed).
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.487 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720906/2011-81
7

Fl. 124
DF CARF MF
Original